Tribunal: CARF
Processo: 10218.720326/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10218.720326/2015-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ATÍLIO CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.294, de 2 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10218.720466/2015-28, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720326/2015-50
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

Por meio da Notificação de Lançamento, emitida, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Projeto Integrado Trairão Gleba AL” (NIRF
no 0.356.487-8), com área declarada de 3.000,0 ha, localizado no Município de São
Félix do Xingu/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, recepcionado em 24.07.2014, para que
fossem apresentados os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA,
nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/2002;
2o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
3o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN nas datas de 1o de janeiro de 2010 e 2011, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 21, requerendo a
prorrogação do prazo por mais 30 dias, para apresentar a documentação exigida.
A fiscalização emitiu, em 05.11.2014, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
recepcionado em 14.11.2014, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as
informações da DITR que seriam alteradas.
O contribuinte apresentou, em resposta, a correspondência de fls. 28/32, acompanhada
dos documentos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva legal
de 3.000,0 ha, igual à área total do imóvel declarada, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado para o arbitrado, com base em valor constante no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento do VTN
tributável e disto resultando imposto suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte, em 29.04.2015, com sua
impugnação, instruída com os documentos, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- transcreve alguns itens da NBR n° 14:653-3, para dizer que a identificação do valor de
mercado, bem como a referência de valor, restou prejudicada, haja vista que se trata de
fatos pretéritos, sendo impossível sua confirmação;
- comenta que, em relação ao item 3.2. (Contemporaneidade) da citada Norma, os
dados, com suas características, não foram coletados à época, ficando impossível a sua
realização, conforme solicitado na intimação;
- explica que as atividades, que fazem parte do tópico 5 da Norma, restaram
prejudicadas, pois, na época, não se realizou tal avaliação, não havendo parâmetros nos
dias atuais para elaboração desse Laudo;
- observa que a própria definição de vistoria, constante no item 3.52 da NBR no 14.653-
1, comprova a impossibilidade de elaboração do Laudo, isso porque nenhuma avaliação
poderá prescindir da vistoria e, em casos excepcionais, quando for impossível o acesso
ao bem avaliado, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada
entre as partes e explicitada no Laudo e, assim, questiona-se: como é possível a
“constatação local dos fatos” ocorridos no ano de 2010/2011?
- diz que a Norma é clara quanto à exigência de vistoria para a avaliação do bem e,
diante da impossibilidade da constatação local dos fatos, pois ocorridos em 2010/2011,
torna-se impossível a lavratura do Laudo;
- observa que, em relação ao tópico 9 da Norma, nas especificações das avaliações e
grau de precisão do trabalho avaliatório, não se coletou os dados nem elementos para
concluir o Laudo e, sem esses recursos, não há que se exigir tal Laudo, considerando
que na época não eram exigidos;
- entende que seria impossível preparar o Laudo em fatos do passado, do ano
2010/2011, pois o profissional técnico não disporá de informações precisas e suficientes
para a elaboração do Laudo;
- informa que, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, apresentou
Laudo Técnico de análise de cobertura florestal, comprovando a existência de uma
grande porção de floresta nativa, destinada a figurar como reserva legal do imóvel;
- registra que, conforme previsão do art. 10, §1°, II, “a”, da Lei no 9.393/96, na DITR, o
contribuinte deve apurar a área tributável, subtraindo da área total do imóvel as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, previstas no Código Florestal;
- salienta que o lançamento do ITR deve ser realizado por homologação, ou seja, de
acordo com o referido dispositivo legal, a DITR deve apresentada, independentemente,
de prévio procedimento da administração tributária, não competindo ao contribuinte
apresentar qualquer documento relativo as áreas de reserva legal ou de preservação
permanente, contudo, para homologar o autolançamento, o Fisco passou a exigir a
apresentação da matrícula do imóvel com a área de reserva legal averbada, já que, com
esse entendimento, tal documento comprovaria de forma cabal que no imóvel há reserva
de vegetação nativa, para fins de reserva legal;
- menciona que havia o entendimento de que a averbação da reserva legal na matrícula é
imprescindível para a concessão da isenção do ITR, contudo, a obrigatoriedade desta
averbação, que encontrava previsão na Lei no 4.771/65, foi superada com a promulgação
da Lei no 12.651/12 e, a partir de então, o proprietário ou possuidor tem o dever de
inscrever o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), desobrigando a averbação da
reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 18, §4o, da Lei no
12.651/12;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

- comenta que o CAR foi instituído pela Lei no 12.651/12 (Novo Código Florestal),
regulamentado pelo Decreto no 7.830/12 e Instrução Normativa 2/MMA, de 06.05.2014,
e que ele consiste em um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento;
- diz que a exigência da averbação na matrícula do imóvel da reserva legal não mais se
justifica como advento da Lei n° 12.651/2012, transcrevendo os artigos 14, §1o, 18, §4o
e 29 da mencionada Lei;
- ressalta que, de acordo com a nova legislação federal, a reserva legal do imóvel em
questão está comprovada pelo CAR/PA n° 180909, Título n° 156715/2014;
- observa que o CAR, emitido em nome da sociedade empresária compradora, conforme
Certidão de Matricula apresentada, informa o seu número e menciona uma área de
reserva legal de 3.017,8440 ha, compondo um imóvel de área total de 3.298,4580 ha, de
acordo com certificação do georreferenciamento do imóvel averbada, concluindo que
não é justo, nem legal considerar a reserva legal ausente no imóvel;
- entende que a inscrição no CAR é a forma atual e correta de comprovação da reserva
legal;
- pelo exposto e considerando a apresentação da Certidão de Matrícula do imóvel e do
CAR/PA correspondente, requer que se proceda a correta apuração do crédito tributário
devido, se houver.
Ao julgar a impugnação, a Turma Julgadora de primeiro grau concluiu, por
unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Cientificado da decisão de primeira instância, segundo o Aviso de Recebimento
(AR), o Contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando, em síntese, o que segue:
- Concorda com o Valor da Terra Nua arbitrados pela autoridade fiscal;
- Nos termos do laudo técnico apresentado, 100% da área do imóvel
corresponderia a uma Área de Reserva Legal, o que justificaria a isenção tributária sobre a área
declarada na DITR;
- Conforme decisão citada no recurso (Acórdão no 2401-0006.553), o CARF vem
admitindo a isenção do ITR mesmo sem a apresentação do ADA e sem averbação da ARL na
matrícula do imóvel.
É o Relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, em que pese a decisão de primeira instância ter mantido
o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, bem como a glosa da Área de
Reserva Legal (ARL), o Recorrente, em sede recursal, concorda com o VTN arbitrado e
questiona apenas a glosa da ARL, razão pela qual trataremos, no presente voto, tão
somente dessa glosa.
Da ARL glosada
Nos termos da decisão recorrida, foi mantida a glosa da ARL informada na Declaração
do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), por falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) e por falta de averbação da ARL à margem da
matrícula do imóvel.
Em seu recurso, aduz o Recorrente ter trazido aos autos um laudo técnico que atestaria a
existência da ARL, bem como que seriam desnecessários o ADA e a averbação dessa
área à margem da matrícula do imóvel para fazer jus à isenção.
Pois bem, de fato, estando a ARL averbada à margem da matrícula do imóvel, o ADA
se torna desnecessário, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no 122, que assim
dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Todavia, não há como se dispensar a averbação da ARL na matrícula do imóvel.
A Lei no 4.771, de 15/9/65 (Código Florestal), com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24/8/01, é muito clara ao estabelecer a obrigatoriedade da
averbação:
Art. 16 As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
Na mesma linha, inclusive, segue o Decreto no 4.382, de 19/9/02:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Outrossim, nos termos da Instrução Normativa SRF no 256, de 13/12/02, para que o
contribuinte possa fazer jus à isenção, além da necessidade de a ARL ser averbada, essa
averbação deve ter sido realizada antes da ocorrência do fato gerador do ITR:
ÁREA NÃO-TRIBUTÁVEL - ÁREAS DE RESERVA LEGAL
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput
devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Quanto ao Acórdão no 2401-0006.553, citado pelo Recorrente, cabe destacar que tal
decisão não tratou de ARL, tendo apenas o Relator do voto vencido manifestado, em
determinado ponto do voto, o seu entendimento pessoal pela desnecessidade do ADA e
da averbação.
Ademais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho tem firmado o
entendimento pela necessidade da averbação. Confira-se:
Acórdão no 9292-008.484, de 18/12/19:
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE
A falta de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR.
Acórdão no 9292-008.617, de 19/2/20:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do
ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Na hipótese dos autos não houve comprovação da diferença pleiteada, sendo
mantida a decisão no tocante a porção comprovadamente averbada.
Diante desse quadro, pela falta de averbação da ARL, mantemos a decisão recorrida e,
consequentemente, a glosa efetuada pela fiscalização.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720326/2015-50

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital